Tribunal: TJMT
Processo: 1021783-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021783-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANISIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 207.165.081-68 (AGRAVADO), EUNICE BRUNO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 487.159.051-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ENIRDES DO NASCIMENTO - CPF: 395.371.101-68 (AGRAVADO), ROZINETE GUSMAO DE QUEIROZ - CPF: 496.769.701-15 (AGRAVADO), ROSELY ANTUNES DE AMORIM - CPF: 340.021.701-87 (AGRAVADO), SILVANI OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 559.239.761-53 (AGRAVADO), VANILDES MARIA DA SILVA PAULINO - CPF: 432.643.871-15 (AGRAVADO), VICENTINA VERISSIMA DA CONCEICAO - CPF: 329.445.861-49 (AGRAVADO), WILSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 690.402.731-20 (AGRAVADO), LUIZA PEREIRA - CPF: 498.479.616-20 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

2.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por
ANÍSIO RIBEIRO DE ALMEIDA e outros
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R
$ 600,00 (seiscentos reais) por cada uma das partes, com base na tabela de referência, bem como nos §§4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

O município agravante pretende a reforma da decisão impugnada, argumentado que os honorários periciais arbitrados estão em desacordo com a Resolução CNJ nº 232/2016.

Dessa feita, pleiteia que seja
“reformada a decisão proferida, a qual fixou o valor dos honorários periciais em montante superior aos valores e limites previstos na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser reduzido o valor ao montante de R$ 413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), conforme decisões paradigmas utilizadas como precedentes e proferidas em casos análogos, referente aos Processos nº 1017458-64.2022.8.11.0000, 1016813-05.2023.8.11.0000 e 1018312- 24.2023.8.11.0000”.

Pleiteia, ainda,
“a limitação do valor total da perícia, de forma que não deve ser meramente considerado o valor unitário da perícia e por liquidante, mas sim o trabalho total a ser desempenhado pelo Expert, de forma o montante total dos honorários periciais não deve ultrapassar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...) Além disso, requer que após a redução, seja determinada a expedição de RPV, por considerar que compete ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 190707657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 195701678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Consigna-se que se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, no qual cabe ao devedor a antecipação dos honorários (Tema nº 871 STJ),

no caso, o agravante.

Nesse sentido, o agravante tão somente se insurge quanto ao valor R$ 600,00 (seiscentos reais), arbitrados a título de honorários periciais para cada um dos exequentes.

Sobre a questão, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, §5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que se faz necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
ou seja,
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Nesse sentido, entendo que a decisão deve ser reformada, pois os autos de origem possuem 10 (dez) servidores, o que perfaz o valor de R$1.740,26 (um mil e setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

Quanto ao pedido para
seja determinada a expedição de RPV, como bem dito pelo agravante, compete ao juízo
a quo
determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para
reduzir os honorários periciais para
R$1.740,26 (um mil e setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024